Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720957-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA, JOSE ALTAMIR DE OLIVEIRA AGRAVADO: RODRIGO ABDALLA FILGUEIRAS DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vania Lucia da Silva Oliveira e Jose Altamir de Oliveira contra decisão (ID 233793042 do processo n. 0715661-51.2024.8.07.0006) proferida pelo Juízo da Vara 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos embargos à execução opostos pelos agravantes contra Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos para suspender a execução. Da análise dos autos de origem, observa-se que o Juízo a quo concedeu a gratuidade de justiça à agravante Vania Lucia da Silva Oliveira e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante Jose Altamir de Oliveira (ID origem 229641620). Contra referida decisão não foi interposto recurso, estando preclusa a matéria. Intimado a recolher as custas de entrada, o agravante apresentou o comprovante de pagamento aos IDs 233566648 e 233566650. Nota-se que o presente agravo de instrumento não está acompanhado do preparo recursal. No ponto, o art. 1.007[1] do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o, da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013[2], determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Diante disso, intime-se o agravante Jose Altamir de Oliveira para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] [2] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.